Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-49.2022.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004634-49.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAEDSON DOS SANTOS - CPF: 062.048.041-62 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA KEURE DOS SANTOS SILVA - CPF: 908.926.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAEDSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO POLICIAL REALIZADA EM CONTEXTO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO APELANTE – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE DOS ARGUMENTOS – DROGA COM FINALIDADE COMERCIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo prova nos autos de que a droga foi encontrada fortuitamente durante o cumprimento da ordem de prisão expedida em desfavor do apelante, inviável o acolhimento do pleito anulatório formulado nos autos.

Devidamente demonstrado pela confissão extrajudicial do apelante, pelo fracionamento das 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína e pela possibilidade de transformá-la em 155 (cento e cinquenta e cinco) porções de cocaína e de seus derivados, que a droga destinava-se ao comércio ilícito, inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório formulados nas razões recursais.

A reincidência constitui óbice a impedir a diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

É possível ao Tribunal de Justiça, proceder ajustes de ofício na pena do agente condenado, quando em seu benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004634-49.2022.8.11.0008

APELANTE: JAEDSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaedson dos Santos Lima
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo nº 1004634-49.2022.8.11.0008, cujos termos o condenaram à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 176789544).

Inconformado,
Jaedson dos Santos Lima
interpôs recurso de apelação (ID 176789551) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada por policiais que culminou na apreensão de entorpecentes, (ii) por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas e consequente desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 ou, ainda, (iii) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu benefício (ID 176789554).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 176789556).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso defensivo (ID 181189690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAEDSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jaedson dos Santos Lima
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 176789837).

Segundo a inicial acusatória, no dia 23/11/2022, por volta das 06h30min., “
o denunciado
Jaedson dos Santos Lima
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiria, vendia, transportava, guardava e mantinha em depósito, substâncias entorpecentes, consistentes em
16 (dezesseis) porções com massa bruta de 15,51 g de pasta base de cocaína
e
01 (uma) porção com massa bruta de 6,79 g de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo preliminar n° 600.2.04.2022.012874-01
” (ID 176789837 – pp. 01/03).

De acordo com a narrativa ministerial, “
a equipe da polícia civil, durante a operação denominada “Boca Maldita”, obteve informação de que o denunciado
Jaedson dos Santos Lima
, que estava sendo procurado para o cumprimento do mandado de prisão n° 1002643-38.2022.8.11.0008.01.0002-17, encontrava-se em uma residência localizada na Rua 28, Sn, Bairro Jardim Santa Rosa
” (ID 176789837 – pp. 01/03).

Mencionou-se que, “
de posse dessas informações, a equipe policial logrou êxito em efetuar a prisão do denunciado no local indicado e apreender 16 (dezesseis) porções com massa bruta de 15,51 g de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção com massa bruta de 6,79 g de maconha, bem como uma munição cartucho calibre 36 intacta, celular, dichavador e a quantia de R$ 15 (quinze reais). Diante disso, ao questionar a origem dos materiais o denunciado confessou que vende entorpecentes há aproximadamente 02 (dois) meses, e que havia adquirido a droga pela quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta) reais e vende cada porção por R$ 10 (dez) reais
” (ID 176789837 – pp. 01/03).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 166.4.2022.34972.

Na fase preliminar da persecução penal, o investigador
Ginaldo dos Santos Lima
relatou que durante a denominada operação
Boca Maldita
, obtiveram a informação de que
Jaedson dos Santos Lima
, que detinha ordem de prisão em seu desfavor (mandado nº 1002643-38.2022.8.11.0008.01.0002-17), estava escondido em uma residência localizada na rua 28, s/nº, no bairro Jardim Santa Rosa, motivo pelo qual foram até o local para cumprimento do mandado. Informou que, na oportunidade, ao realizarem buscas no local, encontraram porções de pasta base de cocaína e de maconha (ID 176789807 – pp. 01/02).

O referido mandado foi expedido pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo nº 1004449-11.2022.8.11.0008 (ID 176789836).

Conduzido até a autoridade policial, o apelante
Jaedson dos Santos Lima
relatou que “
pagou na droga por R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e vende cada peteca por R$ 10,00 (dez reais); QUE a droga encontrada, o celular, e o dinheiro, também a munição também lhe pertence;; QUE está vendendo droga por volta de 02(dois) meses
” (ID 176789811).

O laudo preliminar nº 600.2.04.2022.012874-01 atestou que
16 (dezesseis) porções, com massa total de 15,51 (quinze gramas e cinquenta e um centigramas)
apresentaram resultado positivo para

cocaína
e a
porção pesando 6,79 (seis gramas e setenta e nove centigramas)
apresentou resultado positivo para

maconha
(ID 176789827).

Os resultados foram devidamente confirmados pelo laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.100586-A01 (ID 176789543).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Ginaldo dos Santos Lima
e de
Maria Keure dos Santos Silva
, assim como ao interrogatório do apelante
Jaedson dos Santos Lima
.

A testemunha
Ginaldo dos Santos Lima
relatou que:

“TESTEMUNHA: “Então doutor, no dia estava tendo uma operação em Nova Olímpia chamada “operação boca maldita” que foi reunido juntamente com o delegado e outros investigadores que vieram de Tangará da Serra e ai foi realizado essa operação e foi cumprido buscas em outras residências e no decorrer das buscas a gente obteve a informação que o JAEDSON estava, ele estava com mandado de prisão em aberto e a gente obteve informação que ele estava nessa residência na rua 28, no Bairro Santa Rosa, essa informação ai a gente deslocou juntamente com o delegado e os investigadores, eu estava também junto e a gente obteve êxito em encontra ele na residência e foi encontrada nesse dia foi encontrado como o doutor já citou, encontrado uma substancia análoga a pasta base, maconha, o dichavador que é usado para moer ervas essas coisas, 15 reais, realmente é o que me recordo agora e foi cumprido o mandado de prisão dele e foi também o delegado também no dia colocou ele como tráfico né, além do cumprimento da prisão dele em aberto e ai ele foi conduzido para a delegacia e feito o procedimentos cabíveis. PROMOTOR: O senhor conhecia ele de outras passagens? TESTEMUNHA: Tem uma passagem dele também de 2018 como tráfico em Nova Olímpia doutor, levamos ele na delegacia de nova olímpia. PROMOTOR: E nesse dia ele admitiu que estava comercializando drogas pra vocês? TESTEMUNHA: Então, dessa parte eu não me recordo porque tinha vários investigadores e o delegado estava junto também né pode ter sido feito essa pergunta e agora eu não me recordo realmente, que foram várias buscas no dia e ai dessa parte eu realmente não me recordo, se eu me recordasse eu falaria. PROMOTOR: Era várias porções de cocaína que foram apreendidas? TESTEMUNHA: Foi apreendida algumas porções sim de cocaína e maconha também e o dichavador que é usado pra moer ervas né (...)” (extrato da sentença – ID 176789544).

A testemunha também mencionou que não havia denúncia relatando a prática do crime de tráfico de drogas no local, disso que o apelante não comentou qual seria

finalidade do entorpecente, desconhecendo se o fez com outros policiais.

Por sua vez, a testemunha
Maria Keure dos Santos Silva
declarou na fase judicial que:

“TESTEMUNHA: “Doutor na verdade nós estávamos cumprindo um mandado de busca e apreensão e uma casa que nós verificamos que seria o endereço dele por conta de um mandado de prisão né, a respeito de um crime de tentativa de homicídio que aconteceu em Nova Olímpia. A partir desse mandado de busca e apreensão que a gente cumpriu ele não estava lá naquele momento, mas chegou um outro endereço que ele estava, nesse endereço meus colegas foram lá, localizaram ele dentro da casa e segundo os meus colegas essa droga também, eu não participei diretamente da localização da droga, acompanhei o caso posteriormente na hora que ele foi conduzido então pra delegacia e o momento que os colegas relataram né, que encontraram essa droga lá com ele né e foi apresentado ali na delegacia para os demais. PROMOTOR: E a senhora conhecia o JAEDSON antes? TESTEMUNHA: Sim doutor, já tinha visto ele, é na rua antes do mandado de prisão sair, de aparência só, não conhecia ele. PROMOTOR: Mas do meio policial não conhecia ele então? TESTEMUNHA: Devido a investigação né do outro crime lá da tentativa de homicídio (...) Não, tinha sim a denúncia tanto que na representação do delegado ela foi movida também pela denúncia de tráfico né” (...)” (extrato da sentença – ID 176789544).

Por sua vez, o apelante alterou a versão que havia feito na fase policial e relatou em juízo que:

“(...) ACUSADO: “No dia 23 por volta da 6 horas da manhã eu tinha acabado de acordar que eu ia trabalhar, eu estava fazendo diária, eu morava do lado de uma serralheria, ai eu peguei quando eu levantei que ia tomar banho e me deparei com a polícia lá em casa, ai eu peguei e falei pra eles que eu não ia correr e me entreguei né, me entreguei pra eles ai eles pegaram e acharam uma porção de maconha na minha casa aquele dia, dessa maconha tinha o dichavador que era pra dichavar a maconha, mas eu não tenho nenhuma ciência dessa pasta base porque eu não estava traficando. PROMOTOR: Então o senhor nega a propriedade dessas dezesseis porções ai de cocaína? RÉU: Nego sim, até porque no dia foi preso mais algumas pessoas, no dia da operação foi preso mais pessoas comigo e eu só tinha essa porção de maconha que eu uso, eu sou usuário de maconha desde os meus 15 anos, não tenho nem conhecimento dessa pasta base. PROMOTOR: Foi apreendido na sua casa também uma munição de arma calibre 36? RÉU: Sim, isso foi apreendido lá sim, lá na minha casa. PROMOTOR: Era seu? RÉU: Isso, por que eu decidi trabalhar com serralheria que eu sou soldador, mas as vezes a gente ia fazer barracão industrial em fazenda ai eu achei esse cartucho lá e peguei e trouxe embora; PROMOTOR: E esse dichavador era do senhor também? RÉU: Isso é, propriedade minha, eu uso pra dichavar a maconha pra mim bolar o cigarro. PROMOTOR; Esse dichavardos não é utilizado na cocaína é? RÉU: Não é utilizado com cocaína não, só com maconha, só com ervas (...)” (extrato da sentença – ID 176789544).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, nos termos já mencionados.

Antes a diversidade de matérias suscitadas na irresignação defensiva, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Da alegação de nulidade da busca domiciliar. Alegada ausência de fundadas razões,

Em seu argumento preliminar, o apelante pugnou pelo reconhecimento da nulidade da invasão domiciliar realizada neste feito e, consequentemente, da ilicitude das provas produzidas a partir da referida medida. Sustentou, em síntese, a inexistência de fundadas razões, pois a busca domiciliar teria sido realizada a partir de denúncia anônimas.

Como mencionado anteriormente, a busca domiciliar foi realizada após o cumprimento do mandado de prisão nº 1002643-38.2022.8.11.0008.01.0002-17, expedido em desfavor do apelante pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo nº 1004449-11.2022.8.11.0008 (ID 176789836).

Conforme ficou consignado nos autos, policiais civis, durante a operação
Boca Maldita
, receberam a informação de que o apelante estava escondido/foragido na residência indicada na denúncia e, com o fim de darem cumprimento ao mandado de prisão, foram até o local e procederam à detenção do apelante. Durante este ato, os agentes da lei encontraram o entorpecente indicado neste feito (pasta base de cocaína e maconha).

Ou seja, diferentemente do alegado, o ingresso domiciliar não se deu a partir de denúncia anônima de que o apelante estava traficando drogas. A informação recebida era de que estava no local e, munidos de um mandado de prisão, dirigiram-se até ele para cumprimento.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Ginaldo dos Santos Lima
foi questionada sobre onde a droga foi encontrada, ocasião em que respondeu (por volta dos 8min. 15seg. da audiência):

Advogado
: Vocês foram cumprir um mandado de prisão. [...] E a droga, como é que foi? Ele já foi falando onde é que tinha droga? Onde é que ela foi localizada?

Testemunha Ginaldo dos Santos Lima
: Tava no...tinha uma no quarto, lá. Que eu me recordo, que eu vi, tinha no quarto que ele tava deitado lá. É...não sei se na sala tinha alguma. Porque era uma edícula. Eu não me recordo muito das peças, mas era dentro da residência.

Advogado
: Mas ele autorizou a busca? Autorizou vocês fazerem buscas na residência? Foi autorizado por ele?

Testemunha Ginaldo dos Santos Lima
: Na hora que a gente entrou, ele saiu pra fora e já foi se entregando. Naquele dia o pessoal ia entrar na residência, ele foi e se entregou e já saiu e falou que realmente tinha perdido e tal [...] então ele não levantou resistência nenhuma, não.

A testemunha
Maria Keure dos Santos Silva
disse que não participou da apreensão da droga na casa do apelante.

Em seu interrogatório, o apelante negou a propriedade das porções de pasta base de cocaína e admitiu a de maconha, dizendo que ela destinava-se ao seu próprio consumo, nada esclarecendo sobre como a droga foi encontrada.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que em razão da harmonia e convergência das declarações policiais, apesar da negativa parcial do apelante, nenhuma dúvida resta quanto à localização no interior da residência do apelante das porções de maconha e pasta base de cocaína indicadas na inicial acusatória.

Ademais, consoante mencionado anteriormente, o ingresso domiciliar por parte dos policiais se deu com o objetivo de cumprir o mandado de prisão nº 1002643-38.2022.8.11.0008.01.0002-17, expedido em desfavor do apelante e, durante o ato, os entorpecentes foram encontrados. Na fase policial, o apelante relatou em seu interrogatório que “
foi questionado se tinha droga em casa, foi lhe entregue sacola que estava em cima da televisão em seu quarto
” (SIC – ID 176789811).

Ou seja, nenhuma ilicitude há de ser reconhecida, uma vez que a localização se deu no contexto do cumprimento de mandado de prisão em desfavor do apelante que culminou na apreensão dos referidos entorpecentes e, conforme demonstrado na prova colacionada ao feito, o entorpecente foi encontrado de pronto pelos investigadores, o que demonstra a licitude da medida.

Neste sentido: “
Não há falar em ‘fishing expedition’ [busca exploratória ilegal], mas encontro fortuito de provas, quando os policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão em aberto localizam, de pronto, arma de fogo na residência do acusado
” (N.U 1002276-26.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Ante o exposto, rejeito o pleito preliminar.

- Pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e de desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal.

Em síntese, o apelante alega que a prova dos autos não demonstra de forma satisfatória a prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Alega que a quantidade de entorpecentes localizada é ínfima, não há informações que indiquem o exercício da traficância e, sequer, investigação prévia a indicar a comercialização ilícita de entorpecentes, motivo pelo qual pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão, entretanto.

O laudo preliminar nº 600.2.04.2022.012874-01 atestou que
16 (dezesseis) porções, com massa total de 15,51 (quinze gramas e cinquenta e um centigramas)
apresentaram resultado positivo para

cocaína
e a
porção pesando 6,79 (seis gramas e setenta e nove centigramas)
apresentou resultado positivo para

maconha
(ID 176789827).

Aqui deve-se anotar que, apesar da maconha apreendida ter sido encontrada em porção única e, no local ter sido encontrado “dichavador”, a indicar que destinava-se ao consumo do apelante, o mesmo não se pode dizer das porções de pasta base encontradas e apreendias –
as quais destinavam-se ao comércio ilícito de entorpecentes
.

Como dito, a pasta base de cocaína apreendida estava
fracionada em 16 (dezesseis) porções
,
possuindo massa total de 15,51g
(quinze gramas e cinquenta e uma centigramas).

Apesar da testemunha
Ginaldo dos Santos Lima
ter afirmado que não havia informações pretéritas relatando a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, tem-se que o apelante
Jaedson dos Santos Lima
confirmou, na fase policial, que “
pagou na droga por R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e vende cada peteca por R$ 10,00 (dez reais)
; QUE a droga encontrada, o celular, e o dinheiro, também a munição também lhe pertence; QUE está vendendo droga por volta de 02(dois) meses
” (ID 176789811).

Além do fracionamento e confissão extrajudicial, a natureza e quantidade da droga não deixam dúvidas de que destinava-se à comercialização ilícita.

Em trabalho acadêmico da lavra do Capitão de Infantaria Timóteo Ribeiro Alves, apresentado perante a
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
do Exército Brasileiro
, onde se analisou a atuação do Estado na redução dos crimes de tráfico de drogas e de armas, registrou-se a importância da apreensão da pasta-base de cocaína, uma vez que a sua apreensão “
evita que uma quantidade muito maior chegue ao usuário de drogas.
A PBC (pasta base de cocaína), após o refino, produz pelo menos 10 vezes o seu peso, em cocaína e seus derivados
[...]
[1]
”.

Ou seja, no caso em tela, após os processos de refinamento, as 15,51g (quinze gramas e cinquenta e uma centigramas) transformam-se em pelo menos 155 (cento e cinquenta e cinco) gramas de cocaína pura, o que permitiria a comercialização de 155 (cento e cinquenta e cinco) porções/papelotes/pinos de cocaína, considerando-se a porção individual de 01 (um) grama/papelote.

Este dado, somado à confissão extrajudicial do apelante e ao fracionamento do entorpecente, demonstra a inviabilidade do acolhimento das teses de absolvição e desclassificação formuladas na irresignação defensiva. Adotando esta mesma linha de entendimento, confira-se: N.U 0014303-56.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023.

Ante o exposto, rejeito o pleito absolutório e desclassificatório formulados nos autos.

- Pleito alternativo pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Redução de ofício da reprimenda imposta.

Naquilo que concerne ao pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deixo de acolhê-lo em razão da
reincidência
do apelante.

Conforme dispõe o mencionado dispositivo, a diminuição da reprimenda apenas será possível nas hipóteses em que o agente for primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em tela, como bem registrado na sentença, o apelante é
reincidente
(SEEU nº 2000099-94.2021.8.11.0008– PEP nº 0000492-24.2019.8.11.0008 – Roubo Majorado – art. 157 §2º, CP), o que inviabiliza o acolhimento do pleito defensivo.

Entretanto, analisando os demais pontos da sentença, observo que a
pena-base
foi fixada nos seguintes termos:

“Considero como circunstâncias judiciais preponderantes uma vez que a culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com elevada quantidade de droga embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 15,51g de Cocaína e 6,79g de Maconha – Laudo de Constatação - (Id. 105775410/121248168), fixo a pena-base em 07 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 700 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas)” (ID 176789544).

Ou seja, em virtude da negativação apenas das circunstâncias descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o aumento se demonstrou desproporcional, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para
05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses de reclusão
e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Reconhecida uma única agravante (reincidência) e não havendo atenuantes a incidirem sobre o caso, fixo a pena provisória em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Por não haverem causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem consideradas, fixo, em
definitivo
, a pena do apelante em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, para o qual estabeleço o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em face da reincidência do apelante, mantenho o
regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para redimensionar a pena do apelante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, para o qual estabeleço o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
ALVES, Timóteo Ribeiro.
A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas, nos anos de 2015 a 2019, nas faixas de fronteira entre Brasil-Colômbia e Brasil-Peru
. Rio de Janeiro: Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2019. Disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5381/1/Artigo%20versao%20final_Cap%20Alves_122218Ago19.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023